Tribunal: STF
Processo: AP 2311
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de CIRLENE RABELO DE ARAÚJO FREITAS (CPF nº 150.802.728-56), pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 1).



    A Denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 23/6/2023 a 26/6/2023 (eDoc. 65).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 81-82):



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser paga em 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas,, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    Em 8/10/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré CIRLENE RABELO DE ARAÚJO FREITAS (eDoc.84).



    Em 9/10/2024, a Polícia Federal encaminhou o Laudo Pericial Nº 2415/2024- INC/DITEC/PF (eDoc.90).



    Em 17/6/2025, o Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo/SP julgou “extinta a punibilidade do(a) sentenciado(a) Cirlene Rabelo de Araujo Freitas com relação à pena acompanhada nestes autos, tendo em vista seu integral cumprimento das condições fixadas no Acordo de Não Persecução Penal”(eDoc.94).



    Em 10/7/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se ”pela declaração de extinção da punibilidade de Cirlene Rabelo de Araújo Freitas, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.97).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CIRLENE RABELO DE ARAÚJO FREITAS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo/SP, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços na instituição Desafio Cristão Nova Vida(eDoc. 94, fls. 147; 150-152).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o pagamento, a título de prestação pecuniária, no valor total de R$ 1000,00 (um mil reais) (eDoc. 94, fls. 143 e 148).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 94, fls. 144-145).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc.84).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CIRLENE RABELO DE ARAÚJO FREITAS (CPF nº 150.802.728-56).



    Comunique-se ao Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



 Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente